Tribunal: TJMT
Processo: 1001392-47.2019.8.11.0086
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001392-47.2019.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRAZMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 04.244.055/0001-06 (APELANTE), JOEL CRISTIANO GRAEBIN - CPF: 687.105.500-20 (ADVOGADO), JONAS DANIEL ERCEGO - CPF: 003.513.250-77 (ADVOGADO), MIZAEL SOARES BOERER - CPF: 015.010.731-50 (APELADO), VINICIUS PEREIRA MULLER - CPF: 045.069.569-74 (ADVOGADO), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), TAIANA ORSI - CPF: 071.881.699-42 (ADVOGADO), ALEJANDRO PACUSSICH DE CASTRO - CPF: 012.330.390-75 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por GRAZMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por MIZAEL SOARES BOERER, declarou a inexistência de débito referente a dois contratos e condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A apelante alega: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, (ii) excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, (iii) inaplicabilidade de dano moral em razão da existência de inscrição preexistente (Súmula 385/STJ) e, subsidiariamente, (iv) redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunha; (ii) estabelecer se a culpa exclusiva de terceiro afasta a responsabilidade da fornecedora pelo apontamento indevido; (iii) verificar se é aplicável a Súmula 385 do STJ diante da existência de outra negativação; e (iv) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a prova testemunhal indeferida não é essencial ao deslinde da controvérsia e quando restam esgotadas as tentativas de localização e intimação da testemunha, sendo legítima a formação do convencimento judicial com base nas provas constantes dos autos.

4. A culpa exclusiva de terceiro somente afasta a responsabilidade do fornecedor quando o evento for totalmente estranho à sua atividade, o que não se verifica no caso, pois a negativação indevida decorreu de falha no controle da atuação da revenda autorizada, cuja conduta é imputável à fornecedora no âmbito da responsabilidade objetiva do CDC.

5. A aplicação da Súmula 385 do STJ não é cabível quando há verossimilhança da alegação de indevida a inscrição preexistente e esta está sendo judicialmente discutida, inclusive com acordo homologado judicialmente, o que afasta a presunção de legitimidade do apontamento anterior.

6. O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) é proporcional, considerando a gravidade da negativação indevida, a sua repercussão na vida do consumidor e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos, não se justificando a redução pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A negativa de produção de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a testemunha não é localizada e os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial.

2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de negativação indevida promovida por revenda autorizada, salvo demonstração de fortuito externo, o que não ocorreu.

3. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a inscrição preexistente também é judicialmente questionada e há indícios de sua indevida origem.

4. O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais é adequado à gravidade do dano, à função pedagógica da condenação e à jurisprudência dominante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GRAZMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
MIZAEL SOARES BOERER
.

Em suas razões recursais (ID. 310646913), a apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva da testemunha Alejandro Pacussich de Castro, representante da revenda Casagri, considerada fundamental para elucidação da controvérsia, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Sustenta a culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade, argumentando que a revenda Casagri agiu de maneira ardilosa, utilizando os dados do apelado sem conhecimento ou autorização da apelante, o que configuraria hipótese de exclusão de responsabilidade nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC.

Argumenta pela exclusão do dano moral em virtude de inscrição preexistente, invocando a aplicação da Súmula 385 do STJ, uma vez que o próprio apelado confessou nos autos que já constava com outra inscrição negativa no momento da negativação questionada, a qual, embora também esteja sendo discutida judicialmente, permanece juridicamente válida e eficaz até o trânsito em julgado da ação paralela.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório para R$ 1.000,00, alegando que a inscrição foi breve (março a julho de 2019), o nome foi excluído antes da citação, não houve comprovação de perda efetiva de crédito e o apelado já possuía outra inscrição negativa no mesmo período.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de responsabilidade da apelante, a inexistência de dano moral ou, ainda, a redução do valor da indenização, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários recursais.

Contrarrazões sob ID. 310646918.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o autor alegou que, ao tentar efetuar a compra de um trator em março de 2019, foi surpreendido com a informação de impossibilidade de negociação parcelada em razão de protestos em seu nome.

Ao buscar informações, constatou a existência de apontamento da empresa requerida, afirmando que, embora já tenha feito negócios com a mesma, encontrava-se adimplente e desconhecia a inadimplência apontada. Requereu a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Em contestação, a requerida denunciou à lide a empresa Casagri Casa Agrícola Comércio e Representações Ltda., argumentando que esta teria intermediado a venda e usado indevidamente os dados do autor. No mérito, sustentou a ausência de danos, a inexistência de responsabilidade da requerida e a impossibilidade de condenação em danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito representado pelos contratos no 000000002773905 e 000000000285053, no valor total de R$ 4.001,00, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento.

Após análise detida dos autos, passo a refutar cada fundamento recursal apresentado pela apelante GRAZMEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, não merece prosperar tal argumento. Conforme se depreende dos autos, foram esgotadas todas as tentativas de localização e intimação da testemunha Alejandro Pacussich de Castro, sendo que o Oficial de Justiça certificou que o número fornecido pela requerida pertencia à Sra. Kimberlly Christine, que alegou desconhecer a testemunha, e o A.R expedido para o endereço indicado foi recebido por terceira pessoa.

O cerceamento de defesa somente se caracteriza quando a prova não produzida for imprescindível para o deslinde da causa, o que não ocorre no presente caso, uma vez que os elementos já colhidos durante a instrução processual são suficientes para a formação do convencimento do juízo.

Sobre o tema já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INCÊNDIO EM FAZENDA CAUSADO PELO ROMPIMENTO DA REDE DE ALTA TENSÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na análise das provas, podendo, portanto, concluir pela necessidade ou desnecessidade da produção de provas periciais e documentais. 2. Isso porque, o art. 130 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o Magistrado fica habilitado a valorar, livremente, as provas trazidas a demanda. 3. Assim, se o Magistrado entendeu suficientes as provas apresentadas, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. 4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1441648/TO. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Órgão Julgador: PRIMEIRA TURMA. Data do Julgamento: 16/04/2015. DJe: 30/04/2015).

No tocante à alegação de culpa exclusiva de terceiro como excludente de responsabilidade, tal tese não se sustenta. A própria apelante confessou na contestação que "os prepostos da revenda teriam se utilizado dos dados cadastrais do requerente para realizar o pedido da máquina e vendê-la a terceiro sem conhecimento algum da Grazmec".

As testemunhas ouvidas em audiência confirmaram que a compra foi intermediada pela revenda Casagri e que em nenhum momento houve contato direto com o autor. A testemunha Suelen Matte, auxiliar contábil da requerida, afirmou expressamente que não poderia confirmar se o autor teria feito a compra que originou a negativação e que seu contato era apenas com a revenda.

Já a testemunha Homero Antonio Lazzari Junior confirmou que toda a negociação foi conduzida pelo Sr. Alejandro da revenda Casagri, que a máquina foi entregue à revenda e não ao autor, e que tomou conhecimento de possível fraude quando o autor informou que não havia recebido a máquina.

Tais elementos comprovam que o autor não realizou a compra que originou a negativação, o que a torna indevida, configurando falha na prestação do serviço pela apelante, que deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

No entanto, a culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade da ré, como fornecedora de serviço, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

Dessa forma, para que se configure a excludente de responsabilidade, é necessário que o fato seja inevitável, imprevisível e totalmente estranho à atividade desempenhada pela empresa no mercado, o que no presente caso não ocorre.

A propósito, vale destacar jurisprudencia proferido no Recurso Especial no 404778/MG, de relatoria do Ministro Ruy Rosado de Aguiar:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano moral. SPC. CPF. Documento falso. Estelionato. A empresa vendedora (Ponto Frio) que levou ao SPC o número de CPF do autor, usado pelo estelionatário no documento falso com que obteve o financiamento concedido pela vendedora, deve indenizar o dano moral que decorreu do registro indevido do nome do autor no cadastro de inadimplentes, pois o descuido da vendedora foi a causa do fato lesivo que atingiu o autor, terceiro alheio ao negócio. Recurso conhecido e provido.” (STJ - REsp: 404778 MG 2001/0079360-6, Relator.: Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, Data de Julgamento: 18/06/2002, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 12/08/2002 p. 222).

Quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ, verifica-se que o autor juntou aos autos acordo realizado com a empresa Cisa Indústria Comércio e Representação de Equipamentos Agrícolas Eireli (ID 124430581), o qual foi devidamente homologado, demonstrando que a outra negativação também era indevida, afastando assim a aplicação da referida súmula.

A jurisprudência corrobora:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS DISCUTIDAS JUDICIALMENTE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR. FLEXIBILIZAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO . 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de danos morais 2. Admite-se a flexibilização da orientação contida na súmula 385/STJ para reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas em que se apontava a irregularidade das anotações preexistentes, desde que haja nos autos elementos aptos a demonstrar a verossimilhança das alegações. Precedentes .3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2163040 RJ 2022/0205685-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2022).

Não se pode considerar legítima uma inscrição que está sendo questionada judicialmente e que, inclusive, resultou em acordo reconhecendo sua indevida inclusão.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Determino
a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025